Tribunal: TJBA
Processo: 8002976-02.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002976-02.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANAINA DE SOUSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WILTON JOSE DANIGNO PIEROZAN, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, WILTON JOSE DANIGNO PIEROZAN

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por
JANAINA DE SOUSA SANTOS
e
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença que revisou contrato de cédula de crédito bancário firmado em 11/06/2024, com taxa de juros de 21% a.m., valor líquido de R$ 559,40.

2. Pedido principal de redimensionamento da taxa de juros à média de mercado e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) analisar a configuração de dano moral indenizável decorrente da relação contratual; (iii) definir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso da parte autora não merece conhecimento quanto ao pedido de restituição em dobro, por inovação recursal.

5. A taxa de juros contratada (21% a.m.) supera a taxa média de mercado (5,74% a.m.), caracterizando abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

6. Não configurado o dano moral, pois não demonstrada privação concreta de verba alimentar ou abalo à dignidade do consumidor.

7. Honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, majorados para 15%, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da requerida conhecido e desprovido. De ofício, alterada a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor atualizado da causa, majorados para 15%.

Tese de julgamento:
a) A abusividade dos juros remuneratórios se configura quando a taxa contratada supera a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, impondo sua limitação; b) A configuração do dano moral exige demonstração de privação concreta ou abalo à dignidade, não caracterizada por meros dissabores contratuais; c) Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa quando o proveito econômico não for mensurável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002976-02.2025.8.05.0146
, em que figuram como recorrentes e recorridos, simultaneamente,
JANAINA DE SOUSA SANTOS
e
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
de
JANAINA DE SOUSA SANTOS
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DO RECURSO
da
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, alterando-se a sentença de ofício, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça